Tribunal: TJMMG
Processo: 2000101-64.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000101-64.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/11/2024 Publicação: 19/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ACESSO AOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ANTECEDENTES DOS QUAIS RESULTARAM APLICAÇÃO DE SANÇÕES QUE LEVARAM À DEPRECIAÇÃO DO SEU CONCEITO PARA "C" – APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA PELO ACUSADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO PRÓPRIO – PRECLUSÃO – ART. 532 DO MAPPA – REABERTURA DE DISCUSSÕES EM TORNO DO MÉRITO DE PUNIÇÕES DEFINITIVAS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 88 DO CEDM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – ART. 69 DO CEDM – CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO – SÚMULA 665 DO STJ – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eduardo Barbosa Pinto de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Eduardo Barbosa Pinto de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária por ele ajuizada contra o Estado de Minas Gerais, por meio da qual pretendeu a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 116.757/2016 - 11ª RPM e da sanção de demissão aplicada. Em suas razões recursais (Evento 59 dos autos originários), afirma o apelante que foi contra ele instaurado o Processo Administrativo Disciplinar - PAD n. 116.757/2016-11ª RPM por ter supostamente infringido a norma prevista no art. 13, inc. XX, c/c o art. 64, inc. I, ambos da Lei n. 14.310/2002 - CEDM, do qual decorreu a aplicação da sanção de demissão. O apelante relata que foi submetido ao PAD n. 116.757/2016 - 11ª RPM com base na seguinte imputação fática e jurídica: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nos dias 06/07/2015 e 08/07/2015, transgrediu normas disciplinares descrita (s), em tese, previstas no inciso XX do art.13 da Lei Estadual N.: 14310, de 19/06/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), ao faltar aos serviços para os quais se encontrava escalado conforme apurado nos seguintes Processos de Comunicação Disciplinar: PCD n. 113.356/2015-51º BPM, de 15/07/2015 e PCD n. 116.470/2015-51º BPM, de 05/08/2015. Diante da gravidade das faltas, estando o militar no conceito “C” e advertido de submissão a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conforme cientificação datada de 02/07/2015, devidamente assinada pelo acusado: PCD n. 111.356/15 - fls. 19 e PCD n. 116.470/15 - fls. 20, encontra-se o acusado em situação que o incapacita, para a permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual deve responder, perante o Processo Administrativo Disciplinar respectivo, no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Sustenta o apelante violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República porquanto o aludido PAD foi solucionado com a aplicação da sanção disciplinar de demissão em seu desfavor sem que fosse oportunizado à defesa acesso aos autos de todos os processos administrativos disciplinares que resultaram na aplicação de sanções que levaram à depreciação do seu conceito para "C", o que, segundo ele, seria imprescindível para verificação da legalidade dos procedimentos, não sendo cabível a invocação, pelo juízo sentenciante, do art. 544 do MAPPA, como fundamento legal para negar-lhe tal direito, pois não se trata de diligência impertinente, meramente protelatória ou de nenhum interesse para o processo. Assevera o apelante que o entendimento firmado na sentença objurgada, no sentido de que a parte não teria apresentado indícios de ilegalidade em nenhum procedimento disciplinar que tramitou em seu desfavor e, ainda, que o PAD atacado não seria instrumento hábil para requerer a reapreciação dos procedimentos administrativos disciplinares, não pode prevalecer, em razão dos seguintes argumentos por ele deduzidos: 1) em virtude da autotutela da administração (Súmula 473 do STF); 2) por força do princípio constitucional da ampla defesa, do qual decorre o direito da defesa de analisar a legalidade dos processos e das punições deles resultantes, porquanto consistem em atos administrativos determinantes e diretamente vinculados aos motivos de submissão do apelante ao aludido PAD; 3) não lhe foi possível apresentar indícios de ilegalidade em nenhum procedimento disciplinar que tramitou em seu desfavor, uma vez que a administração militar obstou o acesso aos referidos processos; 4) sem acesso aos autos dos referidos processos, não é possível inferir se estaria consumada ou não a preclusão ou prescrição para postular na via administrativa ou judicial a invalidação das punições antecedentes e os motivos para a instauração do PAD que determinou na aplicação da demissão em seu desfavor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requer o apelante o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida a fim de invalidar o PAD n. 116.757/2016 - 11ª RPM e, por conseguinte, a sanção de demissão aplicada em seu desfavor, bem como condenar o apelado ao pagamento de todos os valores ilegalmente sonegados, com incidência de juros e correção monetária. Em contrarrazões (Evento 66), o Estado de Minas Gerais alega que não existem motivos para que o apelante, em conceito negativo, submetido a PAD nos moldes do art. 64, inc. I, CEDM, queira perquirir cada procedimento administrativo que sofreu até o presente momento, para questionar as razões de se encontrar em conceito "C". Segundo o apelado, o apelante deveria ter avaliado a legalidade dos referidos procedimentos e respectivas sanções por meio do ajuizamento de ações próprias perante o eg. Tribunal de Justiça Militar estadual, visando a sua anulação, o que não ocorreu no caso. Alega o apelado que a única confluência que há entre os PCDs anteriormente instaurados contra o apelante e o presente PAD é a de que, após ter sido penalizado por diferentes vezes, o seu conceito funcional foi classificado para "C", não havendo qualquer outra pertinência fático-probatória, sequer lógica com os procedimentos para se requerer tal juntada nos autos do PAD, o que causaria atraso e não levaria a qualquer outra conclusão, de modo que o argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta. Afirma o apelado que o indeferimento do pedido de anexação dos autos dos PCDs aos autos do PAD foram apreciados e decididos tanto pela CPAD quanto pela autoridade sancionadora competente, com fulcro no art. 544 do MAPPA. Argumenta o apelado, ainda, que a Lei n. 14.310/2002, em seu art. 88, impede a reavaliação de mérito de outros processos administrativos dos quais resultaram punições definitivas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Assevera o apelado que a administração militar agiu dentro da legalidade, sendo nítida a pretensão do apelante em rediscutir não somente as provas que foram colhidas em sede do processo administrativo, mas de fazer com que o Poder Judiciário avalie o seu mérito, além de tentar converter a discricionariedade da autoridade militar competente. Sustenta o apelado que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório exigido pelo art. 373, inc. I, CPC, e, com amparo no princípio do pas nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo) e em conjunto às presunções de veracidade e legalidade de que gozam os atos da administração pública, a procedência e continuidade da sanção administrativa é medida assegurada pelo ordenamento pátrio, não se evidenciando qualquer causa de nulidade que possa ser, eventualmente, avaliada por este eg. Tribunal de Justiça Militar. Pugna o apelado, ao final, seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Pretende o apelante a invalidação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 116.757/2016 - 11ª RPM e da sanção de demissão aplicada dele decorrente, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado acesso aos autos dos procedimentos administrativos antecedentes dos quais resultaram aplicação de sanções que levaram à depreciação do seu conceito para "C". A pretensão da apelante não merece ser acolhida. Conforme se depreende dos autos, tanto no PCD n. 111.356/2015 - 51º BPM como no PCD n. 116.470/2015 - 51º BPM, os quais serviram de fundamento para instauração do PAD n. 116.757/2016-11ª RPM, o apelante, considerado revel, após lavratura de termos de recusa (Evento 1, DOC3, fls. 10; Evento 1, DOC3, fls. 3), foi representado, em ambos os procedimentos, por defensores ad hoc, que, nomeados, apresentaram defesa escrita (Evento 1, DOC2, fls. 15; Evento 1, DOC3, fls. 9), não se vislumbrando, pois, qualquer ofensa à ampla defesa, tampouco cerceamento de defesa. Assim, se houvesse qualquer nulidade nos aludidos procedimentos administrativos, que rebaixaram o apelante para o conceito "C", já teria ela sido sanada pela preclusão, porquanto deveria ter sido alegada, nos respectivos procedimentos, até o momento da apresentação das razões escritas de defesa finais, se relacionadas à instrução, ou na fase da solução ou nas razões recursais, se ocorridas depois das razões finais, conforme prescreve o art. 532 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 - Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), o qual peço vênia para transcrever: Art. 532. As nulidades poderão ser reconhecidas de ofício ou arguidas perante a Administração observando o seguinte: I – as da instrução, até o momento da apresentação das Razões Escritas de Defesa (RED) finais; II – as ocorridas depois das RED finais, na fase da solução ou nas razões de recurso; §1º. O silêncio das partes sana as nulidades, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. Os atos, cuja nulidade não houver sido sanada, serão renovados ou retificados, observada a instância administrativa (grifei). Como se não bastasse a aludida previsão legal, observa-se, no caso em apreço, que, no Processo Administrativo Disciplinar n. 116.757/2016 - 11ª RPM, objeto do presente processo, o apelante, por meio de advogado devidamente constituído nos autos (Evento 1, DOC5, fls. 3, autos originários), solicitou, por ocasião da realização da 1ª Reunião da CPAD, "a suspensão do PAD devido ao fato dos processos que deram origem ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PAD ainda encontram-se em fase de recurso" (Evento 1, DOC5, fls. 14, autos originários), o que demonstra, de forma cabal e inequívoca, que o apelante não apenas tinha ciência dos procedimentos contra ele instaurados como também teve a oportunidade de se manifestar, inclusive, em grau recursal. Nesse diapasão, não merece ser acolhida a tese do apelante de que não lhe foi possível apresentar indícios de ilegalidade em nenhum procedimento disciplinar que tramitou em seu desfavor, uma vez que a administração militar obstou o acesso aos referidos processos. Eventuais ilegalidades ocorridas nesses procedimentos deveriam ser suscitadas pelo apelante no curso do processo administrativo ou por meio de ação judicial própria, contudo ele não o fez. Importa frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. (Cf. AgRg no RHC n. 164.625/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022). O que se constata é que o apelante aceitou as punições decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar n. 111.356/2015 - 51º BPM e n. 116.470/2015 - 51º BPM, que resultaram na sua classificação no conceito "C", permanecendo inerte, uma vez que não buscou a via judicial para obter sua anulação, o que afasta a possibilidade de rediscussão da legalidade dos aludidos procedimentos na presente ação. Para além disso, a pretensão do apelante encontra óbice na previsão contida no art. 88 da Lei n. 14.310/2002, segundo o qual a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - CPAD não admitirá em seus processos a reabertura de discussões em torno do mérito de punições definitivas. Cabe considerar, ainda, que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, no caso em apreço, a ocorrência do prejuízo concreto à sua defesa, nos termos do disposto no art. 69 da Lei n. 14.310/2002, o qual peço vênia para transcrever: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. No que diz respeito à autotutela invocada pelo apelante, é cediço que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. Contudo, a administração não anulou os seus atos disciplinares. Vale observar que, conforme entendimento consolidado em nossos tribunais, o controle judicial dos atos da Administração deve incidir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou, recentemente, a Súmula 665, com o seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. No caso em apreço, não ficou comprovada a existência das ilegalidades suscitadas pelo apelante no Processo Administrativo Disciplinar n. 116.757/2016 - 11ª RPM e no ato punitivo dele decorrente, tampouco desproporcionalidade da sanção aplicada, não cabendo, assim, ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator